Tribunal: TJSP
Processo: 2249591-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pela agravada e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça arbitrada em seu desfavor. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pela agravada e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça arbitrada em seu desfavor. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão embargado. Embargos rejeitados.